Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704682-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELY PEREIRA DE MELO, CYNTHIA PEREIRA DE MELO, LIVIA PEREIRA DE MELO, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, ADELY PEREIRA DE MELO, CYNTHIA PEREIRA DE MELO, LIVIA PEREIRA DE MELO DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por G44 Brasil S.A. (ID no 26740052, págs. 1-15) e Adely Pereira de Melo, Cynthia Pereira de Melo e Lívia Pereira de Melo (ID no 26740071, Págs. 1-10) contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e improcedente o reconvencional (ID no 26740047, págs. 1-8). 2. Em 26/7/2021 foi admitido, parcialmente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 20 (proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000), proposto para dirimir controvérsia quanto: a) à aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira" e b) definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira”. 3. A Relatora do referido incidente, Exma. Sra. Desa. Leila Arlanch, determinou a suspensão de todos os feitos, individuais ou coletivos, que tramitam neste Tribunal (CPC, art. 982, I c/c RITJDFT, art. 304, I) – ID no 27934044. 4. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da Corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 5. Diante disso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. DISPOSITIVO 6. Determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 20 (CPC, art. 982, I). 7. Aguarde-se na Secretaria. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO